Tribunal: TJPA
Processo: 0835645-90.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835645-90.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SHEILA SOUZA DA SILVA, PAULA LUZIA CORDOVIL DE OLIVEIRA, AMANDA JESSICA SANTOS BARROS, SABRINA MACHADO PEIXOTO, JENNIFFER ARIANE DOS SANTOS SOARES, HELLEN MAISA SILVA CARDOSO, MARCELY DO SOCORRO PALHETA LISBOA, LUCIANE DO SOCORRO DOS SANTOS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATAS ELIMINADAS POR CLAUSULA DE BARREIRA. FORA DO LIMITE DE VAGAS DO EDITAL. PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
A não continuidade das apeladas nas próximas etapas do certame se deu em razão da denominada
"cláusula de barreira", adotada pela a
dministração pública.

A referida cláusula de barreira consiste em
critério de restrição de convocação de candidatos entre fases de concurso público. A em razão das dificuldades que a administração pública encontra para selecionar os melhores candidatos entre um grande número de pessoas que buscam ocupar cargos públicos.

2 -
Desse modo, considerando a previsão contida no Edital de praças e Oficial, nº 01/CFP/PMPA, do ano de 2020, e que nenhuma das apeladas foram aprovadas e classificadas dentro do número de vagas disponibilizadas, entendo que a administração pública agiu dentro da legalidade.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, CONHECER e CONCEDER provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

OUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de SHEILA SOUZA DA SILVA e OUTRAS em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
nº
0835644-90.2022.8.14.0301
,
Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública da Capital
, julgou PARCIALMENTE procedente os pedidos.

Em síntese, as requerentes relatam que
se submeteram ao Concurso Público Edital nº 001/2020 CFP/PMPA, realizado pela Polícia Militar do Estado do Pará para a admissão no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará. Segundo o apelante a cláusula 12.2 prevê que serão convocados para segunda etapa 1.040 candidatos.
Relatam que mesmo constando como aprovada na prova objetiva consta no mesmo edital como “eliminado”, em razão da clausula de barreira.
Suscita que o ato descrito retira o candidato do concurso e a possibilidade de ser aproveitado ao longo do concurso de forma ilegal e desproporcional. Requer serem consideradas aprovadas e classificadas fora do número de vagas.

O Juízo de 1º Grau proferiu a seguinte sentença:

“
Em conformidade com as razões assinaladas,
julgo procedente, em parte, os pedidos do autor
, nos termos seguintes:

1. Indefiro o pedido de convocação de 03 vezes o número de vagas ofertadas, nos termos da fundamentação;

2. Confirmo a decisão liminar anteriormente deferida e determino que, tendo sido cumprindo o requisito inserto nos itens 11.3 e 11.3.1 do Edital nº 001/2020 CFP/PMPA, sejam as demandantes consideradas como "aprovadas, mas não classificadas" na primeira fase do certame. Todavia, isso não implicará em classificação automática para a 2ª fase do concurso.

3. Indefiro o pedido de prorrogação imediata do concurso.

Em consequência, julgo o processo extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.
”

O Estado do Pará ingressou com recurso de Apelação Cível apontando violação a Lei nº 6626/04 e ao Edital do concurso, gerando expectativas ilegítimas as candidatas e aos demais eliminados no certame. Afirma que não existe possibilidade de um candidato permanecer em uma fase, não avançar de fase e não ser eliminado do concurso, pois as fases do concurso possuem caráter eliminatório. Aponta violação à Lei nº 13.655/18, reitera a legalidade da eliminação das candidatas e requer a reforma da decisão.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer pelo CONHECIMENTO do recurso de apelação e seu DESPROVIMENTO, considerando inexistir a possibilidade de candidatos “aprovados mas não classificados”.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento de mérito do recurso.

Se verifica que nos autos de origem foi questionada a legalidade do item 13 do edital que publicou o
resultado final da prova objetiva e relação dos candidatos habilitados para a avaliação da prova discursiva.

Nesse contexto, não verifico ilegalidade considerando o prescrito do edital convocatório, destacando que em nenhum momento o edital foi previamente questionado pelas concorrentes, mas tão somente após sua desclassificação por não atingirem a cláusula de barreira.

Isso porque no item
13 do edital convocatório, se estabelece a pontuação mínima para ser considerado aprovado
apenas na prova objetiva
, todavia, logo abaixo, o mesmo instrumento delimita as colocações limites para que se tenha a prova discursiva avaliada.

Assim,
o instrumento de abertura é taxativo ao prever que somente os candidatos que estivessem acima da denominada cláusula de barreira

prosseguiriam no certame
, o que deveria ser atentado por aqueles que desejassem participar do certame.

Assim, compreende-se que se o candidato (a) não atingir a nota de corte e, por consequência, não ter sua prova discursiva avaliada,
deixa de ser aprovado na 1º etapa
, que compreende as duas provas, não prosseguindo nas demais etapas do certame,
sendo naturalmente considerado eliminado
do certame.

Assim, os itens que estabelecem a pontuação mínima para aprovação na prova objetiva não são suficientes para tornar o candidato (a), que atingiu essa média, aprovado na 1º etapa, uma vez essa é composta pela prova objetiva e discursiva, ao passo que à medida que o candidato (a) sequer foi avaliado (a) quanto a essa última,
inviável se reconhecer que foi aprovado na 1º etapa.

Nesse cenário, importante salientar a constitucionalidade da cláusula de barreira:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CORREÇÃO DE PROVA. LEGALIDADE DO CERTAME. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LIQUIDO E CERTO E ATO ILEGAL NÃO CONFIGURADOS. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - Encontrando-se a segurança apta para o julgamento, resta prejudicado o agravo interno interposto em face da decisão que deferiu a liminar pleiteada. 2 - É vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para rever os critérios de formulação das questões, de correção de prova e de atribuição de nota, limitando-se a atuação ao exame da observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao Edital, conforme entendimento firmado no RE nº 632.853/CE (Tema 485), submetido ao rito de Repercussão Geral. 3 - Tendo em vista a ausência de demonstração de ilegalidade, erro grosseiro ou vício patente nos atos praticados pela banca examinadora do concurso, bem como de inobservância ao conteúdo programático previsto no edital, não há se falar em intervenção do Poder Judiciário. 4
- Não se mostra inconstitucional a inclusão de regra restritiva em instrumento editalício de certame público que, baseada em critérios objetivos relativos ao desempenho meritório do candidato, a chamada cláusula de barreira, força a seleção daqueles mais bem colocados para a etapa seguinte, eliminando os demais, nos termos do RE nº 635.739/AL, submetido ao regime de Repercussão Geral.
5 - Inexistindo ato ilegal praticado pelas autoridades coatoras e ausente o direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, a denegação do mandamus é medida que se impõe. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.

(TJ-GO - Mandado de Seguran&ccedil;a (CF; Lei 12016/2009): 00351624720208090000, Relator: Des(a). GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2020, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: DJ de 29/06/2020).
”

Caso semelhante apreciado por esta corte:

CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. VEDAÇÃO A INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Diferente do entendimento adotado pelo Juízo de 1º Grau, não verifico ilegalidade considerando o prescrito do edital convocatório, destacado acima e o item 3.3 publicado do edital nº 15, que tornou público o resultado final da prova objetiva.

2.

Isso porque no item
11.2.4. e 11.2.4. do edital convocatório, se estabelece a pontuação mínima para ser considerado aprovado
apenas na prova objetiva
, todavia, logo abaixo, o mesmo instrumento no item 11.3.2 delimita as colocações limites para que se tenha a prova discursiva avaliada.

3.

Assim, o instrumento de abertura é taxativo ao prever que somente os candidatos que estivessem acima da denominada cláusula de barreira (11.3.2.) prosseguiriam no certame, o que deveria ser atentado por aqueles que desejassem participar do certame. Porém, a candidata JENNIFER BEATRIZ BRITO DOS SANTOS, obteve a 96ª (nonagésima sexta) posição e o senhor 456ª (quadringentésima quinquagésima sexta) posição.

4.

Já o item 3.3. do edital nº 15 apenas corrobora o estabelecido nos itens
11.2.4 e
11.2.4.1, combinados com o 11.3.2., uma vez que ao não atingir a nota de corte e, por consequência, não ter sua prova discursiva avaliada, o candidato deixa de ser aprovada na 1º etapa, que compreende as duas provas, não prosseguindo nas demais etapas do certame, sendo naturalmente considerado eliminado.

5.

Assim, os itens que estabelecem a pontuação mínima para aprovação na prova objetiva não são suficientes para tornar o candidato, que atingiu essa média, aprovado na 1º etapa, como compreendeu o Juízo de origem, uma vez essa é composta pela prova objetiva e discursiva, ao passo que à medida que o candidato sequer foi avaliado quanto a essa última, inviável se reconhecer que foi aprovado na 1º etapa.

6.

Desse modo, considerando os fundamentos acima e o entendimento de que as regras previstas no edital vinculam não apenas a administração pública, mas também os candidatos do certame, desde não estejam afetadas por alguma ilegalidade, como verifico no presente caso, entendo devido o provimento do recurso.

(PROCESSO: 0801223-22.2022.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DA CAPITAL/PA

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADOS:
JENNIFER BEATRIZ BRITO DOS SANTOS e LUCIANO ANGELO DE OLIVEIRA

RELATOR (A): DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN)

Desse modo, querer alterar regras de edital de concurso em que não se verifica ilegalidade patente, a meu sentir, pode caracterizar interferência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo, o que é vedado.

Dessa forma, entendo que não há como entender que as candidatas que foram eliminadas pela clausula de barreira possam ser consideradas “aprovadas, mas não classificadas”.

Desse modo, considerando os fundamentos acima e o entendimento de que as regras previstas no edital vinculam não apenas a administração pública, mas também os candidatos do certame entendo devido o provimento do recurso.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e concedo provimento ao recurso, nos termos lançados acima. Servirá como cópia digitada de mandado.
P.R.I.C.

Belém (PA),

data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024